Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-98.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-98.2022.8.14.0073

APELANTE: RONIS ALEXANDRE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO. PROVOCAÇÃO INJUSTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, diante da alegação de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 129, §4º, do Código Penal exige a demonstração de que a vítima da lesão corporal tenha provocado injustamente o agente, desencadeando reação sob domínio de violenta emoção.

4. No caso dos autos, a vítima buscava apaziguar os ânimos no local dos fatos, não tendo contribuído para a agressividade do réu, sendo, portanto, alheia à altercação que envolvia o acusado e terceiro.

5. A violenta emoção experimentada pelo réu decorreu de conflito com terceiro, não sendo possível estendê-la como causa de diminuição de pena a fato subsequente envolvendo terceira pessoa que não causou o conflito.

6. A ausência de nexo direto entre a provocação de terceiro e a agressão contra a vítima afasta a aplicação da privilegiadora, que exige relação causal imediata entre provocação e conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal exige que a violenta emoção decorra de provocação injusta praticada pela própria vítima da lesão corporal. 2. Não se aplica a causa de diminuição quando a vítima da lesão se limita a atuar de forma conciliadora e não provoca a conduta agressiva do agente. 3. A violenta emoção causada por terceiro não justifica a redução da pena em relação à lesão cometida contra pessoa diversa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §1º, II, e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, ApCrim n. 0000077-75.2020.8.17.0190, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ronis Alexandre Pereira apela da sentença do Juízo da Comarca de Rurópolis-PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do CP (ID 19771633).

O apelante pleiteia pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do CP (ID 19771649).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19771652), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23891269).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática de lesão corporal grave perpetrada contra a vítima Cleide Pereira Nunes, em episódio ocorrido no interior de estabelecimento comercial, após desentendimento Jeferson de Sousa Vieira, que havia se recusado a pagar bebida alcoólica ao recorrente.

Apesar de não negar a autoria da agressão, o réu sustenta que agiu sob o domínio de violenta emoção, imediatamente após ter sido agredido por Jeferson, pleiteando, por conseguinte, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal.

Sem embargo, não verifico margem para acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque a incidência do preceito legal em questão demanda, de forma expressa, que a conduta lesiva tenha sido praticada “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”.

A moldura fática delineada nos autos, entretanto, desautoriza a aplicação da referida benesse legal. Conforme exaustivamente comprovado, não foi a vítima Cleide — a única cuja lesão ensejou condenação — quem provocou o comportamento agressivo do réu. Ao revés, da narrativa judicial extraída de sua oitiva, assim como do depoimento da testemunha Ancelmo Moraes Lima, ressalta a figura de Cleide como a de alguém que, no exercício de um impulso conciliador, buscava tão somente apaziguar o ânimo exaltado do recorrente. Veja-se, a esse respeito, o quanto consignado na sentença objurgada:

No que pertine a autoria delitiva, restou demonstrado pelos depoimentos que o denunciado RONIS ALEXANDRE PEREIRA foi o autor da facada que culminou nas lesões sofridas pelas vítimas. Ademais, o próprio denunciado confessa a prática delitiva. No entanto, a dinâmica dos fatos apurados após a instrução probatória divergem no narrado na exordial acusatória, uma vez as testemunhas que presenciaram os fatos relataram que foi a vítima Jeferson quem iniciou a contenda.

O depoimento que a vítima JEFERSON DE SOUSA VIEIRA prestou em juízo divergiu do depoimento prestado em sede policial (id 69467747, pág. 4), sendo distinto também da versão apresentada pelas demais testemunhas oculares. Disse em juízo que o Ronis lhe desferiu três facada sem motivo aparente; que não deu um tapa no rosto do Ronis; disse que só conhece a Cleide de vista; que não lembra da Cleide ter se metido na confusão para acalmar os ânimos; que não chegou a ir para cima de Ronis; que não tentou apartar nenhuma briga de Ronis; que não viu o que aconteceu com a Cleide; que ficou dentro do bar todo tempo;

Já a vítima CLEIDE PEREIRA NUNES disse em juízo que no dia dos fatos, o Ronis chegou ao bar; que Jeferson estava em pé no bar tomando uma dose de passaport (whisky); que tocou uma música e o Ronis bateu no balcão (acha que ele se emocionou com a música); que por conta da batida, o copo de bebida do Jeferson derramou; que o Ronis pediu desculpa; que o Jeferson falou que ele ia pagar a dose que caiu; que Ronis disse que não tinha o dinheiro para pagar; que começaram a discutir; que para parar a confusão, a vítima Cleide colocou uma dose para o Ronis pagar depois; que o Ronis pegou a dose para entregar para o Jeferson; que Jeferson pegou o copo, empurrou e deu um tapa na cara do Ronis; que o Ronis chamou o Jeferson lá para fora; que ele ia lá para fora, mas eu e uma colega seguramos o Jeferson para ele não ir; que depois o Ronis retornou para tomar a dose dele; que o Jeferson pediu para trocar a música; que sua colega pediu para o Jeferson esperar passar a música dos outros para depois colocar a música dele; que Jeferson avançou no cabelo de sua colega para dar um tapa na cara dela; que conseguiu puxar ela; que aí o Jeferson xingou o Ronis de “fi duma égua”; que o Ronis falou “bicho, nem minha mãe não bate na minha cara”; que aí o Jeferson tornou a ir para cima do Ronis; que o Ronis saiu lá para fora; que disse ao Ronis “vai embora que tu é pai de família e tu vai se trocar por ele”; que ele desceu lá para fora; que quando ele desceu lá para fora; ele foi ligar a moto dele e não conseguiu ligar a moto; que o Jeferson chamou uma galera para pegar o Ronis; que o Ronis disse que se voltasse ali, ele matava o Jeferson; que mandou o Ronis ir embora; que Ronis pediu a sua mão; que deu a mão, que quando puxou, sentiu a faca; que não entende o motivo do Ronis ter lhe dado uma facada, já que estava tentando ajudar ele. (...). que após ter dado a facada, ele tentou lhe abraçar; que não viu o Ronis furar o Jeferson pois já tinha desmaiado.

A testemunha ANCELMO MORAES LIMA disse em juízo que não conhecia o réu Ronis e a vítima Jeferson; que viu Jeferson desferir um tapa em Ronis, mas não sabe o que motivou o início da confusão entre eles; que a vítima Cleide separou eles; que não viu a Cleide sendo ferida; que não viu o momento que Jeferson foi ferido.

[...]

Em seu interrogatório, o réu RONIS ALEXANDRE PEREIRA disse em juízo que foi Jeferson quem o agrediu primeiro, com um murro no rosto, que o fez cair por cima de sua moto; que lembrou que tinha um canivete no seu bolso, que usava para abrir o tanque de sua moto; que desferiu os golpes em Jeferson para se defender; que a Cleide que estava tentando acalmar a briga veio para perto, momento em que depois de ferir o Jeferson, feriu a Cleide também; que se arrepende de ter furado a Cleide, já que ela estava querendo acalmar a confusão, que não tinha a intenção de matar nem a Cleide, nem o Jeferson.

Os demais depoimentos , que estão devidamente juntados nos autos, colaboraram para o esclarecimento da dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, entendo que em relação à vítima Jeferson, o denunciado não tinha a intenção de matá-lo, estando acobertado pela causa de excludente da ilicitude da legítima defesa, já que foi a vítima Jeferson que iniciou a confusão, agindo com agressividade em face do réu, que se utilizou dos meios necessários para repelir injusta agressão, devendo, portanto, o acusado ser absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Em relação à vítima Cleide, no tocante a adequação típica, faz-se mister utilizar do instituto da desclassificação, nos termos da manifestação ministerial e da defesa, para desclassificar o crime de homicídio doloso tentado para o delito de lesão corporal grave, tendo em vista a ausência do
animus necandi
.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e as lesões sofridas pela vítima Cleide, mediante laudo juntado aos autos (id 69467738, pág. 09), bem como os depoimentos prestados, verifica-se que o réu agiu com
animus laedendi,
na forma do art. 129, §1º, inc. II, do Código Penal. (ID 19771633, pág. 4)

A alegação de que o réu se encontrava dominado por violenta emoção não basta, por si só, a atrair o benefício legal, porquanto exige-se, nos exatos termos do art. 129, §4º, do CP, que essa emoção decorra de provocação injusta, causada da própria vítima. O descompasso entre a causa da emoção — oriunda, quando muito, de altercação com terceiro (Jeferson) — e o sujeito passivo da lesão corporal (Cleide), torna incabível a invocação da privilegiadora.

Assim, não evidenciada a injusta provocação pela vítima Cleide, inviável reconhecer a presença do estado de violenta emoção, para fins de redução da pena (v.g. TJPE,
ApCrim n. 0000077-75.2020.8.17.0190
, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 17.4.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025